Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSÍVEL REFLEXO EM DIREITOS DE OUTROS CANDIDATOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1 – A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece, em seu artigo 2o, a competência dos Juizados para processar, conciliar e julgar as causas de interesse dos entes mencionados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, prevendo, o § 4o do mesmo dispositivo legal, que a referida competência é absoluta.

2 – Entretanto, conforme entendimento amplamente prestigiado neste Tribunal de Justiça, embora a presente ação não tenha, em tese, natureza coletiva, cuidando-se de demanda em que se objetiva a anulação de questões de concurso público, o eventual acolhimento da pretensão autoral acarretaria o reposicionamento do autor na lista de classificação do certame, com reflexos nos direitos dos demais candidatos que obtiveram pontuação superior, levando-se em consideração o gabarito oficial, fazendo incidir, na espécie, a exceção prevista no art. 2o, § 1o, I, da lei 12.153/2009, que ressalva da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.”

3 – Ademais, dentre as questões impugnadas pelo candidato, há aquelas que exigem conhecimento técnico específico, demandando, em princípio, a produção de prova pericial, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. De fato, o art. 27 da Lei no 12.153/09 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 que, em seu art. 1o, dispõe que o processo, nos Juizados Especiais, deve ser regido “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” e, no art. 3o, determina a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar “causas cíveis de menor complexidade”.

Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.